Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Locações. Apelação. É obrigação da locatária arcar com o valor do aluguel em favor do adjudicante enquanto permanecer na posse do imóvel, observando-se os termos do contrato de locação firmado com o proprietário anterior, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que condenou a apelante ao pagamento de aluguéis e do valor proporcional de IPTU no período entre o registro da adjudicação do imóvel pelo novo proprietário e a data da desocupação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a denúncia pelo adjudicante para exigir o valor do aluguel no período em que a locatária permaneceu no bem e se há previsão contratual para exigir o pagamento proporcional do tributo.
III. Razões de decidir
3. Os erros na indicação do nome do recurso com a observância dos demais requisitos formais e na indicação do endereçamento do juízo da peça processual juntada no processo eletrônico correto são considerados escusáveis e não impede o conhecimento do recurso tempestivamente interposto.
4. Independentemente do cumprimento do prazo para a denúncia do contrato e dos prazos previstos no ordenamento jurídico para a desocupação, é fato que a locatária permaneceu na posse do imóvel impedindo que o proprietário, seja o atual ou o anterior, dele usufruísse, o que lhe gera a automática obrigação de pagamento do valor correspondente ao aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. O contrato de locação firmado com o proprietário anterior é claro ao prever que a obrigação de pagamento do tributo é da locatária.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “É obrigação da locatária arcar com o valor do aluguel em favor do adjudicante enquanto permanecer na posse do imóvel, observando-se os termos do contrato de locação firmado com o proprietário anterior, sob pena de enriquecimento sem causa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II. Lei n. 8.245/1991, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 234.352/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019; AgInt no AREsp 313.802/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018; REsp n. 1.690.544/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017.